Tribunal: TJBA
Processo: 0547274-55.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547274-55.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ERASMO DE SOUZA FREITAS JUNIOR e outros (5)

Advogado(s)
:
GEOVANNI BRASIL FIGUEREDO, JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO, JOSE FREDERICO CIMINO MANSSUR, MARIA PAULA MACHADO DA SILVA

APELADO: RIACHO DO MEL SPE LTDA e outros (5)

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, MARIA PAULA MACHADO DA SILVA, JOSE FREDERICO CIMINO MANSSUR, GEOVANNI BRASIL FIGUEREDO, JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR
. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL DAS EMPRESAS DEMANDADAS. RECURSO DA PARTE DEMANDANTE. TAXA DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 938/STJ. RESTITUIÇÃO DECORRENTE DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. FRUSTRAÇÃO DE PROJETO DE VIDA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. RECURSOS DAS EMPRESAS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, reconheceu parcialmente os pedidos, declarando a rescisão do contrato, mas reconhecendo a prescrição da restituição da taxa de corretagem, afastando danos morais e distribuindo a sucumbência de forma recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os recursos das rés e de terceiro interessado são tempestivos; (ii) estabelecer se incide a prescrição trienal sobre a restituição da taxa de corretagem quando vinculada à resolução contratual; (iii) determinar se o atraso na entrega do imóvel configura dano moral indenizável e como se dá a redistribuição da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece a intempestividade dos recursos das rés e de terceiro, pois interpostos após o prazo legal de 15 dias úteis, sem justificativa para o atraso, impondo o não conhecimento, nos termos do CPC.

Afasta a aplicação do Tema 938/STJ quando a restituição da corretagem decorre da resolução contratual por inadimplemento do vendedor, pois a pretensão restituitória surge apenas com a resolução do contrato.

Estabelece que, resolvido o contrato por culpa do vendedor, impõe-se a recomposição integral do status quo ante, com devolução de todos os valores pagos, inclusive corretagem.

Reconhece que o atraso significativo na entrega do imóvel, aliado à ausência de informações e à frustração do projeto de vida dos compradores, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

Fixa a indenização por danos morais com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Aplica o art. 86, parágrafo único, do CPC para reconhecer a sucumbência mínima dos autores, atribuindo integralmente às rés o ônus sucumbencial.

Observa a vedação à sucumbência recíproca em razão de redução do valor de danos morais, conforme Súmula 326 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos não conhecidos e recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Não se conhece de recurso de apelação interposto fora do prazo legal, ausente justificativa para a intempestividade. 2. A prescrição trienal do Tema 938/STJ não se aplica quando a restituição da corretagem decorre da resolução contratual por inadimplemento do vendedor. 3. A restituição integral dos valores pagos, inclusive corretagem, é devida quando o contrato é resolvido por culpa do fornecedor. 4. O atraso relevante na entrega de imóvel, associado à frustração do projeto de vida e à ausência de informação, configura dano moral indenizável. 5. A sucumbência mínima do autor impõe a atribuição integral dos ônus sucumbenciais à parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, parágrafo único, 85, §11, 219, 932, III, e 1.011, I; CC, arts. 206, §3º, IV, 389, parágrafo único, e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 938; STJ, AgInt no AREsp 1.864.106/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 14/12/2021; STJ, REsp 1.642.314/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22/03/2017; STJ, Súmula 326; STJ, Súmula 543.